Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708131-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANDRO ALLAN VIEIRA DESPACHO Considerando o julgamento da questão referente ao Tema 1.199 (ARE 84398), nos termos do que determina o art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos as partes, em 10 (dez) dias, para eventual manifestação. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora